Tribunal: TJBA
Processo: 8020675-56.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8020675-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIL INSTITUCIONAL EM REDE SOCIAL. BLOQUEIO INDEVIDO E UTILIZAÇÃO POLÍTICA DA CONTA. ENTIDADE SINDICAL COMO AUTORA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 17 DO CDC. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência entre a 20ª Vara de Relações de Consumo e a 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, suscitado nos autos da ação ajuizada pelo sindicato SIEMACO contra a plataforma Facebook (Instagram) e terceiro, visando ao restabelecimento de perfil institucional e indenização por danos morais decorrentes do uso indevido da conta com finalidade político-pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar demanda ajuizada por entidade sindical em razão de bloqueio e apropriação indevida de perfil institucional em rede social, à luz da legislação consumerista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demanda envolve prestação de serviços digitais por plataforma de rede social, com alegação de falha na segurança das credenciais de acesso, situação que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. Ainda que o autor seja pessoa jurídica de natureza sindical, aplica-se a teoria do consumidor por equiparação prevista no art. 17 do CDC, pois a violação do perfil institucional afeta diretamente os trabalhadores representados, caracterizando dano coletivo. 5. A jurisprudência desta Corte já reconheceu a figura do consumidor por equiparação em contextos de impacto coletivo, como no caso dos pescadores afetados por usina hidrelétrica (Conflito de Competência nº 8037658-38.2022.8.05.0000). 6. A Resolução TJ/BA nº 15/2015 e o art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007 atribuem às Varas de Relações de Consumo competência para julgar demandas regidas pelo CDC, mesmo quando ajuizadas por pessoas jurídicas, desde que configurada relação de consumo direta ou indireta. 7. Negar a aplicação do CDC ao caso em razão da natureza jurídica do autor significaria restringir indevidamente a tutela consumerista em contextos digitais complexos e coletivos, esvaziando sua função protetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito improcedente. Tese de julgamento: 1. A prestação defeituosa de serviços digitais que afeta perfil institucional sindical configura relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. A indevida apropriação de canal digital de comunicação sindical causa dano coletivo e atrai a competência das Varas de Relações de Consumo. 3. A especialização das Varas de Consumo deve ser interpretada de forma teleológica para garantir proteção efetiva nas relações digitais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; CDC, arts. 2º, parágrafo único, e 17; Lei Estadual/BA nº 10.845/2007, art. 69; Resolução TJ/BA nº 15/2015. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8037658-38.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seções Cíveis Reunidas, j. 21.03.2024; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8060701-67.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 09.06.2024. STJ, AgInt no AREsp 1982610/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência de n. 8020675-56.2025.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nos termos do voto da Relatora.